Tribunal: STF
Processo: ARE 1552283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÕES DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTANCIAL COLIGIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO AO CONJUNTO DE FATOS DENOMINADOS 01 E 02. NECESSIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. IDENTIDADE DE CONTEXTO FÁTICOTEMPORAL. LIAME SUBJETIVO DE CONDUTAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Estando a materialidade e a autoria dos crimes de atentado violento ao pudor contra vítimas menores suficientemente comprovadas, em especial, pelas firmes e coerentes palavras das vítimas, as quais são dotadas de alto valor probante em casos de crimes sexuais, alinhadas a outros elementos probatórios, notadamente a prova testemunhal, não há que se falar em absolvição. 2. O crime de atentado violento ao pudor se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso com vítima menor de 14 (quatorze) anos, sendo desnecessário perquirir sobre a existência de conjunção carnal. 3. O exame das circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal indicará as balizas de fixação da reprimenda entre o patamar mínimo e máximo previsto no preceito secundário do delito, razão pela qual devem ser devidamente fundamentadas em elementos concretos extraído dos autos. 4. Existindo nos autos elementos concretos e aptos e justificar censura a circunstâncias judiciais específicas, deve a penabase afastar-se do mínimo legal cominado ao delito respectivo. 5. Em crimes sexuais, o requisito temporal para o reconhecimento da ficção jurídica da tentativa deve ser relativizado sempre que restar demonstrado a existência de um liame subjetivo entre as condutas do agente, isto é, um desencadeamento de atos ininterruptos durante determinado lapso temporal. 6. Recursos parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Examinado o aresto, constato que a col. Turma Julgadora decidiu de forma fundamentada e embasada nos autos, à unanimidade, por manter a condenação do ora embargante pelos crimes de atentado violento ao pudor, perpetrados em continuidade delitiva e concurso material, procedendo, ainda, todas as alterações dosimétricas necessárias e possíveis à espécie.



    Quanto à pena final aplicada, após reexaminá-la, não constatei a existência de qualquer contradição ou ambiguidade na medida.



    Conforme fundamentado na r. sentença primeva e, também, no aresto embargado, a se aplicar as penas relativas aos crimes pelos quais o réu fora efetivamente condenado (art. 214 do CP), fatalmente chegar-se-ia a um quantum final superior ao aplicado, em atenção, pois, ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica.



    Embora o art. 214 do CP previsse uma pena mínima inferior à do art. 217-A do CP – 06 anos contra 08 anos – certo é que incide em relação àquele delito uma causa de aumento especial, prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos, cuja redação impõe o aumento da pena, na terceira fase do critério trifásico, à fração de ½ (metade): [...]



    Referida causa de aumento, todavia, não incide em relação ao crime do art. 217-A do CP, por ausência de previsão legal específica.



    É justamente por isso que, ao final de todas as operações dosimétricas, em estrita observância aos ditames do art. 59 e 68 do CP, bem como aos princípios que norteiam a aplicação da pena, especialmente aquele que impõe a retroatividade de lei penal mais benéfica, que a aplicação do preceito secundário do delito disposto no art. 217-A do CP, no presente caso, mostra-se favorável ao réu.



    Ao examinar a fundamentação contida na peça recursal, constato que a Defesa simplesmente esqueceu-se de proceder com a incidência da causa de aumento disposta no art. 226, II, do CP, também em relação ao delito do art. 214 do “códex”, a qual, ao tempo dos fatos, impunha o aumento de pena à quarta parte na hipótese de o réu ser ascendente das vítimas, tal como ocorreu “in casu”.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente